Tribunal: TJDFT
Processo: 0041835-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÕES DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno do participante parcialmente conhecido, e da PREVI integralmente, e ambos não providos.